Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715022-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA APELADO: JRAIO SEGURANCA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução manejados por JRAIO SEGURANÇA LTDA ME, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela ora apelante e julgou procedente o pedido formulado, para declarar a nulidade da pretensão executiva n. 701689-50.2020.8.07.0007. Posto isso, observa-se, de plano, que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Muito embora a apelante tenha reiterado o pleito de concessão da gratuidade judiciária nas razões do apelo, foi, posteriormente, intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, do CPC). Porém, os documentos adicionais, colacionados, não são suficientes para comprovar a falta de capacidade financeira para arcar com os custos relativos à demanda sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família (IDs 29789776 e seguintes). Cabe ponderar que a análise dos requisitos para deferimento do benefício depende do cotejo entre a renda auferida pela parte e as despesas mensais sob a responsabilidade da postulante, razão pela qual, a mera juntada de extratos bancários de conta poupança e de consulta eletrônica realizada junto ao portal eletrônico do DETRAN/DF sobre registro de veículo em nome da postulante, por si só, não se prestam a subsidiar o aludido exame, mormente diante da informação trazida aos autos, pela embargada (com fotografias – ID 28344905), de que esta (embargante) e seu esposo possuem automóveis “cujo valor médio ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada e imóveis”. Ademais, a simples ausência de registro de atividade em CTPS também não pode ser adotada como parâmetro para concessão a benesse, na medida em que, no caso concreto, a própria matéria de fundo da contenda envolve a participação da embargante em sociedade do grupo empresarial de que faz parte a embargada, que incluiu o recebimento de grandes somas de valores entre outubro/2019 e agosto/2020 após o respectivo distrato (ID 28344903). Acrescente-se que a presunção de veracidade de hipossuficiência econômica é relativa. Assim, sua impugnação pela parte adversa, com base em argumentos e/ou documentos indicativos de condição financeira favorável, impõe, ao interessado, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. Nessa mesma linha intelectiva são os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência digna. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1373832, 07161978520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021) – negritos nossos AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. (...). (Acórdão n. 1367924, 07079138820218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) – negritos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1373305, 07215354020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021) – negritos nossos Ademais, não se pode olvidar que os valores praticados nesta circunscrição judiciária não são de grande monta, sobretudo quando comparados com outros estados da Federação. Por fim, ressalva-se que a não concessão da gratuidade de justiça, neste momento, não impede que seja deferida em outra oportunidade, caso efetivamente comprovada a alteração do quadro fático. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Decorrido o prazo acima concedido, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasilia, 14 de outubro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator